Tribunal: TJSP
Processo: 2247362-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Imissão na posse – Deferimento da liminar - Pretensão de revogação da medida em razão na inércia dos proprietários em registrar a arrematação do bem de raiz, acenando com a hipótese de aquisão verbal do imóvel, bem como a presença dos requisitos à usucapião extraordinaria – Cabimento – Conjunto probatório insuficiente em sede de cognição sumária para manutenção da liminar

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Imissão na posse – Deferimento da liminar - Pretensão de revogação da medida em razão na inércia dos proprietários em registrar a arrematação do bem de raiz, acenando com a hipótese de aquisão verbal do imóvel, bem como a presença dos requisitos à usucapião extraordinaria – Cabimento – Conjunto probatório insuficiente em sede de cognição sumária para manutenção da liminar concedida – Plausibilidade das alegações deduzidas nas razões recursais – Decisão afastada – Recurso provido.